Tribunal: TJMT
Processo: 1042327-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042327-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATHEUS COSTA DE AQUINO NUNES - CPF: 064.856.901-23 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. LAUDO PERICIAL CONTESTADO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos e indenização por danos morais, por entender que os procedimentos pleiteados teriam natureza estética.

2. O juízo a quo homologou laudo pericial judicial, apesar de impugnação fundamentada apresentada pelo autor, que apontava contradições técnicas e ausência de resposta a quesitos relevantes.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a validade do laudo pericial não complementado; e (ii) a caracterização do cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito sobre os pontos divergentes, conforme art. 477, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 477, § 2o, do CPC, o perito judicial tem o dever de esclarecer dúvidas apontadas pelas partes ou por assistentes técnicos. O não atendimento a esse comando legal, sobretudo diante de controvérsia técnica relevante, constitui cerceamento de defesa.

5. A questão da natureza estética ou reparadora dos procedimentos indicados ao paciente pós-bariátrico é central para o desfecho da demanda e demanda instrução técnica exauriente, como previsto no Tema 1.069 do STJ.

6. A ausência de resposta aos quesitos específicos e a inexistência de providência judicial para complementação da perícia impuseram prejuízo à parte apelante, justificando a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a complementação do laudo pericial com os esclarecimentos técnicos requeridos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação do perito judicial sobre impugnações técnicas fundamentadas constitui cerceamento de defesa, quando os esclarecimentos forem relevantes à formação do convencimento judicial. 2. A natureza estética ou reparadora de procedimentos cirúrgicos em paciente pós-bariátrico deve ser apurada mediante instrução técnica completa, à luz do Tema 1.069 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MATHEUS COSTA DE AQUINO NUNES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1042327-51.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados pelo autor/apelante possuem natureza meramente estética, razão pela qual não estariam sujeitos à cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme a legislação vigente e os contratos aplicáveis.

Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. n.o 283440948)

Nas razões recursais, o apelante impugna a validade do laudo pericial, argumentando que o perito deixou de responder a diversos questionamentos, deturpou artigos científicos, desconsiderou pareceres técnicos emitidos por médicos especialistas e não esclareceu as divergências entre sua conclusão e os laudos elaborados por cirurgiões plásticos que examinaram o autor.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo não determinou a prestação de esclarecimentos pelo perito, conforme previsto no art. 477, § 2o, do CPC.

Sustenta que, diante da existência de laudos médicos contraditórios e do caráter técnico da controvérsia, era imprescindível a oitiva do perito para esclarecimento dos quesitos, sob pena de nulidade da sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da apelada à cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.o 283440955).

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. n.o 283440957, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a perícia médica confirmou o caráter estético dos procedimentos requeridos e de que, nos termos da Lei n.o 9.656/98, os planos de saúde não estão obrigados a custear procedimentos com finalidade estética.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na natureza dos procedimentos cirúrgicos solicitados pelo apelante após a realização de cirurgia bariátrica – se possuem caráter meramente estético ou reparador/funcional – e, por conseguinte, na obrigatoriedade ou não de seu custeio pelo plano de saúde.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa, que, se acolhida, conduziria à anulação da sentença e ao retorno dos autos à origem para renovação da instrução processual. O apelante sustenta que o juízo a quo, ao não determinar que o perito esclarecesse os pontos divergentes apontados na impugnação ao laudo pericial, violou o disposto no art. 477, § 2o, do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O dispositivo invocado pelo apelante possui a seguinte redação:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte."

Da análise dos autos, constato que o apelante, após a apresentação do laudo pericial, apresentou impugnação substancial (ID 182407565), na qual apontou diversas inconsistências no laudo, questionou a metodologia adotada pelo perito, alegou contradições entre as referências bibliográficas citadas e as conclusões apresentadas, e destacou a divergência entre o laudo pericial e os pareceres dos médicos que o avaliaram, inclusive de médico cooperado da própria apelada.

Diante dessa impugnação, o juízo de primeiro grau limitou-se a rejeitar genericamente as alegações formuladas pelo apelante, homologando o laudo pericial sem determinar os esclarecimentos necessários, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença:

"O laudo pericial elaborado pelo Dr. André Alvarenga Fernandes apresentou análise criteriosa e fundamentada sobre a necessidade ou não das cirurgias pleiteadas pelo autor Matheus Costa de Aquino Nunes.

A perícia foi conduzida com base em exame físico detalhado, confrontação de literatura médica especializada e documentação dos autos, permitindo a formulação de um parecer técnico conclusivo.

(...)

Diante do exposto, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado com metodologia adequada, observando as normas técnicas e jurídicas aplicáveis, e afastando a necessidade dos procedimentos pleiteados. Desta forma, homologo o laudo pericial e afasto a impugnação apresentada pelo autor."

Ao proceder dessa forma, o magistrado descumpriu o comando imperativo contido no art. 477, § 2o, do CPC, que não confere margem de discricionariedade ao juiz quanto à necessidade ou não de determinar os esclarecimentos ao perito, estabelecendo expressamente que este "tem o dever" de esclarecer os pontos sobre os quais exista divergência.

No caso em análise, a relevância dos esclarecimentos periciais é ainda mais acentuada, considerando que a controvérsia central da demanda é justamente a natureza dos procedimentos cirúrgicos solicitados pelo apelante — se estéticos ou reparadores/funcionais — e que existem nos autos pareceres médicos divergentes, inclusive um emitido por médico cooperado da própria apelada, Dr. Marcio Augusto Morroni Nunes da Silva, que atestou, em 18/06/2024 (ID 283440877):

"O exame físico realizado constatou lipodistrofia corporal, com excesso de pele e flacidez severa nos braços, abdome, face interna das coxas, flancos e lateral do tórax. Apresenta flacidez, assimetria, ptose mamária bilateral com dermatites abaixo dos sulcos infra-mamários. Apresenta diástase dos reto-abdominais, com abaulamento do abdome, principalmente acima da cicatriz umbilical."

Essa divergência técnica entre profissionais médicos acerca do estado de saúde do apelante e da natureza dos procedimentos solicitados evidencia ainda mais a necessidade de esclarecimentos periciais.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, que trata especificamente da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, estabeleceu que:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

Assim, conforme delimitado pelo STJ no julgamento do Tema 1.069, a caracterização da natureza estética ou reparadora/funcional dos procedimentos solicitados é justamente o fator determinante para a definição do dever ou não de cobertura pelo plano de saúde. Diante dessa premissa, os esclarecimentos periciais solicitados pelo apelante assumem ainda maior relevância, pois poderiam contribuir decisivamente para o adequado convencimento do julgador.

Importante destacar ainda que o apelante formulou questionamentos específicos que não foram respondidos pelo perito, como a razão da divergência entre seu parecer e o dos médicos especialistas que o avaliaram, a aparente contradição entre as referências bibliográficas citadas e as conclusões apresentadas, bem como a ausência de fundamentação técnica para afirmar que o apelante não apresenta abdômen em avental e ptose mamária, contrariando o diagnóstico dos médicos assistentes.

Ao proceder à prolação da sentença sem antes determinar a complementação do laudo pericial para esclarecimento dos pontos controvertidos suscitados pelo apelante, o magistrado a quo incorreu em evidente cerceamento do direito de defesa, o que configura nulidade processual que prejudica a adequada prestação jurisdicional e impede o correto julgamento do mérito da causa.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PERITO JUDICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, DIANTE DAS DIVERGÊNCIAS APONTADAS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DO REQUERENTE, ORA APELANTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 477, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem que fosse observado pelo Juízo singular os incisos I e II do §2o do artigo 477 do Código de Processo Civil, cerceou o direito de defesa do requerente, ora apelante, haja vista que, no referido artigo, está expressamente consignado que, existindo divergência ou dúvida de qualquer das partes, o perito judicial tem o dever de prestar esclarecimentos." (TJMT; AC 0000381-90.2017.8.11.0014; Quarta Câmara de Direito Privado; Rela Desa Serly Marcondes Alves; Julg 25/05/2022; DJMT 25/05/2022)

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimado o perito judicial para prestar os esclarecimentos necessários sobre os pontos controvertidos suscitados pelo apelante em sua impugnação ao laudo pericial, nos termos do art. 477, § 2o, do Código de Processo Civil, procedendo-se, após a complementação da instrução, à prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025